Tribunal: TJMT
Processo: 1014783-30.2019.8.11.0002
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014783-30.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), BRENDON MILHOMEM SANTOS - CPF: 046.055.921-48 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA PREVIAMENTE AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – POSSIBILIDADE DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL QUE MENCIONA, ALÉM DA PARCELA MAIS LONGÍNQUA, AS DEMAIS SUBSEQUENTES – DEVEDOR QUE JÁ SE ENCONTRAVA EM MORA EM RELAÇÃO À PARCELA EM DISCUSSÃO, QUANDO DO RECEBIMENTO DA NOTIFICAÇÃO – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

A notificação expedida pelo credor fiduciário ao devedor com intuito de comprovar sua mora, indicando parcela vencida que restou paga no interregno de seu recebimento, deve ser considerada válida quando de sua efetivação encontrava-se inadimplente o devedor em relação à parcela subsequente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto por Banco Bradesco Financiamentos S.A.
, em face da sentença proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão que move contra Brendon Milhomem Santos, em que o juízo
a quo
julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com base no art. 485, inc. IV, e §3o, do CPC.

O apelante alega que a constituição em mora do devedor decorre do não pagamento das parcelas no prazo estipulado, além do que, o envio da notificação extrajudicial referiu-se às parcelas de no 23 e “demais subsequentes”, razão pela qual não basta o pagamento da parcela no 23 para elidir a mora do apelado.

Pede o provimento do apelo, a fim de cassar
in totum
a sentença, restaurando-se os autos ao
status a quo
, com seu normal prosseguimento.

Sem contrarrazões, em razão da ausência de angularizaçao processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante Banco Bradesco Financiamentos S.A. ajuizou, em 14/10/2019, Ação de Busca e Apreensão em face de Brendon Milhomem Santos, lastreado no Contrato de Financiamento n. 103167836, celebrado em 07/07/2017, destinado à aquisição do veículo marca Chevrolet, modelo Celta, ano 2012, Placa OBG9950,
ante a inadimplência das prestações a partir de 07/07/2019
.

Para tanto, trouxe aos autos Notificação Extrajudicial referente à
“Parcela: 23 vencimento: 07/06/2019 e demais subsequentes”
(ID. 38169557), Aviso de Recebimento (ID. 38169557), Extrato do veículo junto ao Detran (ID. 38169558), Contrato de Financiamento (ID. 38169556), bem como Demonstrativo do Débito (ID. 38169559), apontando em aberto as parcelas de n. 24, 26 e 27.

Tendo em vista que a Notificação Extrajudicial acostada aos autos não fazia alusão à parcela constante da inicial, foi determinada a intimação do autor para comprovar a mora do devedor, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção (ID. 38169564).

Em cumprimento ao despacho, o autor acostou aos autos Notificação Extrajudicial referente às parcelas
“24/48 com vencimento em 07/07/2019 no valor de R$ 451,94 e as demais subsequentes”
(ID. 38169570), no entanto, o juízo a quo decidiu da seguinte forma,
in verbis
:

“[...]7. No caso concreto, determinada a emenda à inicial, o autor juntou ao feito nova notificação extrajudicial, realizada APÓS o ajuizamento da ação.

8. Pois bem, de uma melhor análise do feito, verifico que a extinção é a medida a ser tomada, uma vez que não se admite que a notificação ou o protesto ocorram após o ajuizamento da ação, na medida em que estes são condição de procedibilidade da ação de busca e apreensão.

9. Nesse sentido:

[...]

10. Assim, não comprovada a regular constituição em mora do devedor, é caso de extinção do feito, pois ausentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo do processo, na forma do art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

11. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV e §3o, do CPC.”
(ID. 38169571)

Contra essa decisão, rebela-se o apelante, alegando, em síntese, que a constituição em mora do devedor decorre do não pagamento das parcelas no prazo estipulado, além do que, o envio da notificação extrajudicial referiu-se às parcelas de no 23 e “demais subsequentes”, razão pela qual não basta o pagamento da parcela no 23 para elidir a mora do apelado.

Pois bem.

É cediço que a constituição em mora do devedor é elemento indispensável para propositura da ação de busca e apreensão, nos termos do art. 2o, §2o, do Decreto Lei no 911/69, e, para efeito de comprovação da mora, é válida a notificação extrajudicial, desde que recebida no endereço indicado pelo devedor.

Ainda, de acordo com o art. 3o do Decreto-Lei 911/1969, o direito de
"o proprietário fiduciário ou credor"
reaver o bem alienado fiduciariamente que se encontra na posse do
"devedor ou terceiro"
está intrínseco à caracterização da mora do devedor.

Consoante entendimento há muito pacificado pelo Superior Tribunal Justiça,
"a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente"
(Súmula 72).

Desse modo,
"a constituição formal do devedor do contrato de alienação fiduciária em mora constitui pressuposto processual da ação de busca e apreensão (Decreto-Lei 911/69), cuja ausência conduz à extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 267, inciso IV, do CPC [art. 485, IV, da Lei n. 13.105/2015, que introduziu o Novo Diploma Processual]"
(STJ, AREsp n. 568.106/MS, rel. Ministro Marco Buzzi, publ. em 18/3/2015).

Contudo, ao contrário do que salientado pelo juízo
a quo
, é válida a notificação extrajudicial que acuse o não recebimento de parcelas vencidas e conste o termo
“demais subsequentes”
.

Sobre o tema, inclusive, já decidiu este Sodalício,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – MORA EVIDENCIADA – TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL – INAPLICABILIDADE NO CASO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – QUESTÃO PACIFICADA EM RAZÃO DO JULGAMENTO DO RESP No 1.622.555/MG, SUBMETIDO AO REGIME DOS RECURSOS REPETITIVOS – ATRASO DE PAGAMENTO – PURGAÇÃO DA MORA – PAGAMENTO INTEGRAL DO CONTRATO – NÃO OCORRÊNCIA – NOTIFICAÇÃO QUE ACUSA O NÃO RECEBIMENTO DE PARCELAS VENCIDAS E DAS “DEMAIS SUBSEQUENTES ” – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Restando evidenciada a mora , deve ser mantida a busca e apreensão do bem alienado, não se aplicando aos contratos de alienação fiduciária a teoria do adimplemento substancial. Comprovada a mora , ainda que seja em relação a apenas uma parcela , é facultado ao credor ajuizar ação de busca e apreensão , com vistas à constrição do bem alienado fiduciariamente, com a cobrança das parcelas vencidas e vincendas previstas no contrato entabulado, dado o vencimento antecipado decorrente do não cumprimento da obrigação, a rigor do que dispõe o artigo 2o, §3o, Decreto-Lei no 911/69.
É válida a notificação extrajudicial que acuse o não recebimento de parcelas vencidas e conste o termo “demais subsequentes ” a fim de constituir o devedor em mora
.”
(N.U 1015261-52.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Vice-Presidência, Julgado em 17/04/2019, Publicado no DJE 25/04/2019) (destaquei)

Na hipótese dos autos, quando do envio da notificação extrajudicial ao endereço do devedor, com o efetivo recebimento em 12/08/2019, apesar do adimplemento da parcela 23 à época, já havia ocorrido o vencimento da parcela 24, em 07/07/2019, e é justamente em razão da mora do devedor em relação à aludida fração que se funda a presente ação.

Nesse viés, tem-se que a notificação expedida pelo credor fiduciário ao devedor com intuito de comprovar sua mora, indicando parcela vencida que restou paga no interregno de seu recebimento, deve ser considerada válida quando de sua efetivação encontrava-se inadimplente o devedor em relação à parcela subsequente.

Nesse sentido, já decidiu outros Tribunais Pátrios,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CONSTITUIÇÃO DA MORA.
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL QUE FEZ MENÇÃO ÀS PARCELAS VENCIDAS E DEMAIS PARCELAS SUBSEQUENTES. POSSIBILIDADE. PARCELA INDICADA JÁ PAGA. PARCELA SUCESSIVA MOTIVADORA DA AÇÃO QUE JÁ SE ENCONTRAVA INADIMPLIDA NA DATA DE RECEBIMENTO DA NOTIFICAÇÃO. MORA DEVIDAMENTE CONSTITUÍDA E DEMONSTRADA.
APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E NÃO PROVIDA. (TJPR - 4a C. Cível - AC - 1625003-0 - Curitiba - Rel.: Desembargadora Maria Aparecida Blanco de Lima - Unânime - J. 07.04.2017)”
(TJ-PR - APL: 16250030 PR 1625003-0 (Acórdão), Relator: Desembargadora Maria Aparecida Blanco de Lima, Data de Julgamento: 07/04/2017, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 2028 16/05/2017) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO QUE NEGOU A RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO. INSURGÊNCIA DA PARTE REQUERIDA. SUPOSTA AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL PARA O DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO.
NOTIFICAÇÃO QUE MENCIONOU EXPLICITAMENTE DETERMINADA PRESTAÇÃO E A INTENÇÃO DE VALIDADE PARA "DEMAIS SUBSEQUENTES" EM ABERTO. REGULARIDADE DO ATO, MESMO NA EVENTUALIDADE DE QUE A PARCELA ESPECÍFICA INDICADA ESTIVESSE PAGA. MORA PERMANECE EM RELAÇÃO AS ULTERIORES.
SUPOSTAS ILEGALIDADES DE JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO. TEMA NÃO APRECIADO PELO JUÍZO DE ORIGEM. ADEMAIS, TAXA MÉDIA DE MERCADO PARA ALUDIDA ESPÉCIE CONTRATUAL QUE PREVIU JUROS SUPERIORES AO PACTUADO. TENTATIVAS DE ACORDO ENTRE OS LITIGANTES. NÃO CONCLUSÃO POR CONDUTA ATRIBUÍVEL A AMBOS. PURGAÇÃO DA MORA. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. Recurso conhecido e desprovido.”
(TJ-SC - AI: 40245144220198240000 Brusque 4024514-42.2019.8.24.0000, Relator: Guilherme Nunes Born, Data de Julgamento: 03/10/2019, Primeira Câmara de Direito Comercial) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – GARANTIA COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA REALIZADA – CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDA PELO DEVEDOR COM INDICAÇÃO DE VENCIMENTO DE PARCELA DETERMINADA E SUBSEQUENTES – RECEBIMENTO E PAGAMENTO DE UMA DELAS – MORA INTACTA – COMPROVAÇÃO IDEM – RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
A notificação para comprovação da mora enviada ao devedor com indicação de uma parcela determinada e das subsequentes, e o pagamento de uma apenas, quando diversas outras já estavam vencidas, assegura ao credor fiduciário o interesse processual para a retomada do bem
.”
(TJ-MS - AI: 14044217720198120000 MS 1404421-77.2019.8.12.0000, Relator: Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva, Data de Julgamento: 15/05/2019, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: 17/05/2019) (destaquei)

Assim, tendo em vista a regular constituição em mora do devedor ao momento da propositura da ação, ante a impontualidade da prestação vencida em 07/07/2019, igualmente abrangida pela notificação extrajudicial recebida em 12/08/2019, afigura-se imperiosa a cassação da sentença.

Ante ao exposto, dou provimento ao recurso para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para seu regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020